Tribunal: STF
Processo: AI 518858
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE A CONTROVÉRSIA. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS DE PROMOÇÃO PARA OS SEXOS MASCULINO E FEMININO. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 



    1. Nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, o art. 21, § 1º, do RI/STF e da jurisprudência desta Corte, o relator pode decidir monocraticamente recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a entendimento firmado por este Tribunal. Precedente.



    2. A decisão agravada está fundamentada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não viola o princípio da isonomia a adoção de critérios diferenciados de promoção para os sexos masculino e feminino no âmbito da carreira militar. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.